Tribunal: TJSP
Processo: 2273999-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recuperação Judicial - Agravo de Instrumento interposto pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) contra a decisão que concedeu a recuperação judicial a empresa de viação rodoviária - Pretensão de reforma da decisão quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 43, da Lei n. 13.043/2014 - Ausência de interesse recursal - Declaração que se restringe ao âmbito da possibilidade

Ementa:
Recuperação Judicial - Agravo de Instrumento interposto pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) contra a decisão que concedeu a recuperação judicial a empresa de viação rodoviária - Pretensão de reforma da decisão quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 43, da Lei n. 13.043/2014 - Ausência de interesse recursal - Declaração que se restringe ao âmbito da possibilidade de concessão da recuperação judicial - Atividade fiscalizadora da autarquia quanto à regularidade fiscal que não se abala pela atuação do juízo recuperacional - Recurso não conhecido.